Tribunal: STF
Processo: ARE 1427636
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil. Segue ementa: 



    Apelações. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2018. Alegação de excesso de cobrança porque incorreta a base de cálculo do tributo. Procedência. Comprovação de erro no lançamento.Inadequação da área do imóvel utilizados para cálculo do imposto. Necessidade de restituir valores indevidamente pagos. Recurso parcialmente provido



    Alega a parte recorrente que o acórdão recorrido violou o art. 100 da Constituição Federal no que tange as formas de pagamentos oriundos de condenações judiciais impostas às pessoas jurídicas de direito público.



    Sustenta que o deferimento do pagamento pela via administrativa origina a quebra da ordem cronológica de pagamentos das condenações judiciais, lesando assim todos os demais credores que aguardam seus respectivos valores devidos. 



    Decido.



    Irresignação merece prosperar.



    Verifica- se que Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda pública em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vide os seguinte precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE nº 1.350.473/PR-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/22).



    Corroborando o entendimento:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 250/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/19 – grifo nosso).



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.354.543/RS, de minha relatoria, DJe de 1º/12/21; RE nº 956.707/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/16; RE nº 952.746/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/18.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para assentar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente